Tribunal: TJMT
Processo: 0017689-88.2011.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017689-88.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBOSA - CPF: 028.217.216-50 (APELANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), HELIO ALVES DA COSTA - CPF: 029.410.688-05 (APELADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), COSTA & ALVES LTDA - ME - CNPJ: 03.230.851/0001-19 (APELADO), MINISTERIO DA CULTURA - CNPJ: 01.264.142/0002-00 (APELADO), REINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 757.964.307-34 (APELADO), APARECIDA DAS DORES ALFARO (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 757.964.307-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO – ART. 485, §1o, §6o, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – STJ. Após a parte requerida apresentar contestação, para a extinção do feito por abandono da causa, se faz necessário requerimento prévio da parte ré, de acordo com o §6o, art. 485, do CPC e da súmula 240 do STJ: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
“. Sentença Revogada, Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CESAR BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos de Terceiros, identificado pela numeração única: 0017689-88.2011.8.11.0002, opostos em face de
HELIO ALVES DA COSTA E OUTROS
, onde o Juízo de Origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob a fundamentação de abandono da causa (ID: 4794009).

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 4794028 à 4794030), que inexistiu pleito da parte contraria no que tange ao reconhecimento de abandono da causa, bem como que o tramite necessário antes da extinção do feito, não foi obedecido.

Alega ainda, que não houve a intimação pessoal da parte Embargante ora Apelante, vez que o oficial de justiça se diligenciou ao endereço errado, pois a parte Apelante reside no endereço informado na exordial.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença seja integralmente reformada, determinando o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto por
PAULO CESAR BARBOSA
visando à reforma da sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiros, identificado pela numeração única: 0017689-88.2011.8.11.0002, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob a fundamentação de abandono da causa.

Do exame dos autos é possível verificar que, o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte Embargante ora Apelante, em 23/06/2017 (ID: 4794003), o mandado foi expedido em 02/08/2017 (ID: 4794004), contudo, a citação restou frustrada em 08/08/2017 (ID: 4794005).

Posteriormente, a parte Apelante foi intimada por meio editalício em 16/10/2017 (ID: 4794007). Após, sobreveio a sentença do Juízo a Quo (25/06/2018), extinguindo o feito por abandono da causa (ID: 4794009).

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a parte Apelante.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que assim preconiza, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, verifica-se que a intimação pessoal restou frustrada, ou seja, a mesma não foi devidamente intimada, em razão do mandado de intimação ter sido expedido com endereço diverso ao constante na peça exordial. Assim, tem-se que o Juízo de origem, não o intimou devidamente para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo Juízo Singular, não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do NCPC.

Neste interim, resta evidente que o Juízo de Origem deveria, portanto, intimar a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC, o que não foi feito.

Ainda, vejamos o que dispõe o §6o, do art. 485, do CPC:

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Do mesmo modo que, é um saber público e notório, que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) sumulou o seu entendimento, de que nos casos em que já houve a citação e existe a regular relação processual configurada, se faz necessária o requerimento da parte contrária, para que o feito seja extinto por abandono da causa. Senão, vejamos:

SÚMULA N. 240 – STJ

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

In casu
, analisando friamente os autos do processo em epigrafe, se constata a ausência de intimação prévia da parte Embargada ou a sua manifestação, requerendo o reconhecimento de abandono da causa e a extinção do feito. Motivo pelo qual, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, não merece prosperar.

A propósito, vejamos como o STJ, tem julgado casos análogos.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. 1. A irresignação prospera, porque o acórdão destoa do entendimento jurisprudencial do STJ de que a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1752979 SP 2018/0170576-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ. 1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008. 2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1525007 RJ 2019/0174722-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Neste sentido, está Colenda Corte também já decidiu acerca deste tema.
Ipsis Literris
:

EM E N T A APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que houve o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida dos executados aplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Assim, o processo só poderia ser extinto a pedido da parte interessada. Com efeito, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe. (TJ-MT 00005784220138110028 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034157-80.2017.8.11.0041 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CELIA MARIA DA SILVA WAGNER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau. (TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Além disto, observemos ainda, como outros Tribunais Estaduais, estão julgando casos congêneres. Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DE ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO DEMANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 6o DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Tratam os autos de apelação cível em face de sentença que extinguiu o feito em decorrência de abandono da causa pelos autores. 2. Nos termos do disposto no art. 485, § 6o do CPC, "oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 3. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (enunciado da Súmula 240 do STJ). 4. Sendo assim, uma vez que inexistiu requerimento do demandado e diante da manifestação dos autores quanto ao interesse no prosseguimento do feito, deve ser anulada a sentença de primeiro grau de jurisdição. - Apelo conhecido e provido. - Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível no 0002376-15.2000.8.06.0034, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, para dar-lhe provimento, a fim de anular a sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto da Relatora. ortaleza, 29 de março de 2021. DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora (TJ-CE - AC: 00023761520008060034 CE 0002376-15.2000.8.06.0034, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 29/03/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECONVENÇÃO - INCLUSÃO DE TERCEIRO NA LIDE - CITAÇÃO FRUSTRADA - INÉRCIA DO RECONVINTE - EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU JÁ CITADO - SENTENÇA CASSADA. - A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta e, ainda, o requerimento do réu quando já oferecida a contestação, nos termos dos §§ 1o e 6o do dispositivo legal - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000205465248001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, § 1o, CPC. De acordo com o disposto no art. 485, III, do CPC, o processo é extinto, sem resolução de mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Ocorre que, para a extinção da ação com base no artigo 485, III, do CPC, exige-se, expressamente, intimação pessoal própria/específica, como prevê o § 1o do mesmo dispositivo legal, o que não pode ser suprido por intimação única que, ao mesmo tempo em que defere pedido de suspensão, já determina que, transcorrido o prazo sem manifestação, o processo será extinto. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70084934850 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 23/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

Desta forma, considerando a ausência da intimação pessoal da parte Embargante, bem como em razão da inexistência de requerimento formulado pela parte contraria, que deveria ter sido formulado anteriormente a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o, §6o, do CPC, culminado com a inteligência da Súmula n. 240 – STJ, tem-se que a r. sentença proferida merece ser revogada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
E
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, cassando a r. sentença objurgada, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021